Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão, uma vez que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas, tampouco a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos.

2. Compete ao juiz exercer o contínuo saneamento do processo, a fim de evitar o manejo de instrumentos jurídicos que a prática processual revela serem infrutíferos pela inocuidade de seu desiderato, a culminar em atividade jurisdicional inútil. Assim sendo, após análise mais detida do magistrado, entendendo ele estarem ausentes os requisitos legais ensejadores da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, agiu conforme o Estatuto Processual Civil, fazendo uso de seu livre convencimento motivado, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa, inclusive porque a oitiva da parte Agravada somente foi requerida em sede de Embargos de Declaração, ou seja, após a decisão impugnada, cabendo ressaltar, ainda, que os embargos não consistem em via adequada para a expressão do inconformismo da parte com o resultado da decisão judicial.

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no art. 50 do Código Civil, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.

4. O patrimônio dos sócios da pessoa jurídica devedora somente pode ser atingido caso haja comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos estes não evidenciados no caso em tela, uma vez que, para além da mera constatação da inexistência de bens penhoráveis, os elementos carreados aos autos não conduzem à demonstração segura de que os sócios da pessoa jurídica executada venham fazendo uso indevido e ilegal da empresa a fim de frustrar o cumprimento da obrigação, sobretudo porque a fundamentação do Recorrente se baseia em meras conjecturas.

5. De acordo com a jurisprudência assente do C. STJ, a ausência de bens penhoráveis, a mera insolvência da sociedade, ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na Junta Comercial não têm o condão automático de instaurar o incidente da desconsideração, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial da verificação dessas circunstâncias, sendo necessário prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução.

6. Não evidenciados o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial, a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, capaz de possibilitar a constrição judicial do patrimônio dos sócios da empresa executada é medida que se impõe.

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.